Tribunal: TJMT
Processo: 0003280-94.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003280-94.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TATIANA PORTELA RIBEIRO - CPF: 015.142.271-00 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MARCOS COQUI KOGA - CPF: 970.153.508-15 (APELADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO –INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 792, IV, DO CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 375 DO STJ – MÁ-FÉ DEMONSTRADA – ALIENAÇÃO DE BEM DO DEVEDOR APÓS TRAMITAÇÃO DE AÇÃO EXECUTIVA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA

– CIÊNCIA DEMONSTRADA – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM ALIENADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

À luz do artigo 792, IV do CPC, bem como do entendimento Sumulado do STJ (Súmula n. 375), impõe-se manter a sentença que reconheceu a fraude à execução perpetrada após a tramitação do feito executivo, com ciência da terceira que adquiriu o imóvel, apesar de ser menor de idade, e representada pelos pais, sendo o genitor parente do executado/vendedor, o que caracteriza a má-fé, em face de todos os fatos que envolvem o negócio firmado, mostrando-se, assim, desnecessário o registro de penhora do bem alienado, posto que a fraude detinha a intenção de reduzir o devedor à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TATIANA PORTELA RIBEIRO
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos nº
0003280-94.2017.8.11.0003

– Código 860322
,
Ação de Embargos de Terceiro
, interposta por
TATIANA PORTELA RIBEIRO,
em face de Execução promovida por
MARCOS COQUI KOGA,
contra
ESPÓLIO DE JAIRO ROBEIRO
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos e, por consequência,
DETERMINOU
o prosseguimento da execução,
CONDENANDO
a Embargante/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 85, § 8º do CPC.

Em síntese, a Apelante alega que “(...) em 19 de abril de2017, ingressou com Ação de Embargos de Terceiro, contra o Apelado, que distribuída em apenso ao feito executivo 24046-38.1998.811.0003 (...)”; e que “(...) a Magistrada de piso ao sentenciar julgou improcedente a Ação de Embargos, reconhecendo fraude à execução, mesmo sem preencher nenhum dos requisitos objetivos que a Legislação determina, contrariando Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (ID. Num. 75337043 – pág. 4)

Defende que o STJ sumulou entendimento de que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375)

Argumenta que “(...) não restou configurado nenhuma das hipóteses que configuraria fraude à execução, e ainda sem o Apelado se desincumbir do seu ônus probandi, que era de provar que a Apelante tinha conhecimento da ação executiva contra o Alienante do bem, e que o Alienante com a venda o imóvel poderia vir a ser insolvente quando da aquisição do bem imóvel, e que a Apelante não tinha tomado todas as necessárias para aquisição do bem”. (ID. Num. 75337043 – pág. 4)

Afirma que “(...) a Apelante é legítima proprietária do imóvel rural denominado “Furna do Paraíso”, situado no Município de Poxoréo-MT, com área de 667 has, (seiscentos e sessenta e sete hectares), matrícula nº 8.213, bem imóvel, adquirido em 30 de dezembro de 1998, através de Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóveis Urbanos, feito em Caráter Irrevogável e Irretratável, e com escritura registrada em 01 de março de 1999, no Cartório de Registro de Imóveis, de Poxoréo – MT, tendo sido adquirido de boa-fé, na data indicada, do Executado dos autos principais, Sr. JAIRO RIBEIRO”. (ID. Num. 75337043 – pág. 5)

Ressalta na data da aquisição a Apelante era menor impúbere, sendo necessário o aviamento de ação judicial para alienação do bem sub-rogação, cujo trâmite se deu em Poxoréo-MT, com obtenção de alvará judicial para alienação protocolado em 01/02/1999; o que evidencia a aquisição legal e legítima do imóvel.

Menciona que as guias das certidões da receita federal foram recolhidas em 29/01/1999, ou seja, muito antes da citação do Executado na ação de execução, o que demonstra que a compra e venda não foi realizada do dia para a noite, e sim após negociações e autorização judicial, ficando evidenciada a boa-fé da Apelante.

Ressalta também que foram juntadas certidões negativas e vintenárias sobre o imóvel, em nome dos vendedores/executados.

Diz que “o Apelado se limitou a duas preliminares, sendo uma de falta de interesse de agir e a outra de intempestividade da Ação de Embargos de Terceiro, que foram rechaçadas pela defesa em sede de impugnação e acatada pela Magistrada de Piso, rejeitando-as, e no mérito o Apelado reconheceu, as folhas 84 dos autos, que o imóvel ora em litígio foi escriturado 03 (três) dias antes da citação do Executado/Alienante (...). E ainda, faltou com a verdade o Apelado quando alega que o registro da escritura ocorreu após a citação, ora conforme consta na matrícula do imóvel foi registrado no mome da Apelante no dia 04 de março de 1999, ou seja, no mesmo dia que fora citado”. (ID. Num. 75337043 – pág. 7 e 8)

Sustenta a reforma da sentença, pois, ao contrário do afirmado, nenhum requisito para a comprovação da fraude à execução foi preenchido, repisando que “(...) a Apelante adquiriu o bem, em 30 de dezembro de 1999, a Apelante por ser menor impúbere na data da aquisição foi necessário ingressar com alvará judicial para alienação de imóvel com sub-rogação para aquisição do bem em litígio, sendo que fora distribuído em 01 de fevereiro de 1999, todas as medidas cabíveis foram tomadas, requerido a juntada de certidão negativa de feitos cíveis, certidão negativa de protesto em nome de Vendedores/Executados, sendo todas negativas e certidão e a certidão vintenária do imóvel, em 01 de março de 1999, fora lavrada a escritura pública (...) tendo sido efetuado o registro na matrícula em 04 de março de 1999”; que “(...) as guias das certidões da receita federal foram recolhidas em 29 de janeiro de 1999”; que “o Alienante foi citado da ação executiva no mesmo dia que a escritura foi registrada junto à margem da matrícula”; que “(...) o documento de Arrecadação Municipal – DAM, foi expedido e pago, no dia 03/03/1999, e a Certidão de Regularidade Fiscal de Imóvel Rural n. MA 29414, FORA EMITIDA EM 02/03/1999, e o registro da matrícula do imóvel, esse sim fora feito em 04 de março de 1999”.

Destaca que a Apelante não tinha como saber que havia uma ação correndo em nome do seu sucessor na cadeia dominial (executado na ação principal), eis que não havia citação, e que o registro de penhora fora lavrado somente em junho de 2005, portanto, há mais de seis anos após a aquisição do imóvel, e somente em março/2016 a Apelante teve ciência da penhora sobre o bem de sua propriedade, motivo pelo qual ingressou com os Embargos de Terceiro.

Requer a aplicação do art. 792, II, IV e 828, § 4º, ambos do CPC

Aponta que “(...) o feito executivo nunca fora requerido pelo Apelado, pedido de penhora on-line, pedido de Renajud, e tão pouco quebra de sigilo fiscal”; e que “(...) A inércia do Apelado em diligenciara na busca de bens passíveis em nome do Executado na ação executiva, não pode ser usada a seu favor, na época da compra e venda, que fora realizada dentro de todos os parâmetros legais, com a chancela do Poder Judiciário, o Alienante do bem imóvel, tinha saúde financeira das melhores, grande empresário na região sul de Mato Grosso, e que fosse requerido certidão de bens em nome do Alienante seriam localizados vários bens”. (ID. Num. 75337043 – pág. 11)

Salienta que o Apelado deveria ter provado que a Apelante adquirente sabia da vinculação do bem ao processo de cobrança ou de execução, ou que o processou ou a penhora estavam averbados no registro do bem.

Prequestiona os artigos 792, 799 e 828, todos do CPC, e também a Súmula n. 375 do STJ.

Pede o provimento do apelo reformando-se a sentença, para o fim de reconhecer que a Apelante é adquirente de boa-fé, determinando o levantamento da penhora realizada sobre o bem de propriedade da Apelante.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos nº
0003280-94.2017.8.11.0003

– Código 860322
,
Ação de Embargos de Terceiro
, interposta por
TATIANA PORTELA RIBEIRO,
em face de Execução promovida por
MARCOS COQUI KOG
A contra
ESPÓLIO DE JAIRO ROBEIRO
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os embargos e, por consequência,
DETERMINOU
o prosseguimento da execução,
CONDENANDO
a Embargante/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com base no artigo 85, § 8º do CPC.

Pois bem.

Malgrado as alegações da Apelante, tenho que a sentença não está a merecer reparo algum, pois comungo com a sentença no que tange à caracterização da fraude à execução, eis que se reportando aos fatos, verifica-se que a alienação do imóvel em questão (“Furna do Paraíso, que passou a se chamar Fazenda Vale do Paraíso) ocorreu quando já existia ação executiva contra o executado, protocolizada em 12/1998,

deduzindo-se que o executado já tinha ciência da ação executiva, e, ainda assim, prosseguiu com a alienação, que ocorreu em 30/12/1998, entre o executado, Jairo Ribeiro, que é parente da Apelante, que interpôs os Embargos de Terceiro, pois adquiriu a propriedade na data mencionada (30/12/1998 – poucos dias após a propositura da ação de execução), quando ainda tinha 16 (dezesseis) anos, o que demandou que as mencionadas partes firmassem o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, constando de um lado o executado e sua esposa (vendedores) e de outro lado, o Sr. Henrique Leite Ribeiro (pai da Apelante).

Em razão da idade da Apelante foi requerido Alvará Judicial para alienação; todavia, a meu viso, ainda que tenha faltado a averbação de penhora no registro do imóvel, toda a situação posta indica a ciência da família da Apelante acerca da execução, não retirando a característica de fraude à execução e também contra terceiros, em razão da sistemática utilizada, e que justificaria a venda do imóvel para uma pessoa menor de idade.

Nesse sentido, portanto, posiciono-me pela manutenção da sentença, uma vez que o artigo 792 do CPC, IV, do CPC dispõe acerca da existência de fraude à execução, quando ao tempo da alienação tramitava ação executiva contra o devedor que seria capaz de reduzi-lo à insolvência.

Insta salientar, também, a ausência de boa-fé, diante dos fatos postos, que demonstram que a alienação ocorreu entre pessoas da mesma família, beneficiando a compradora, menor de idade, que era representada pelos pais, e que acarretou a frustração da execução.

Desse modo, a meu viso, encontra-se presente a ciência da execução envolvendo o devedor/vendedor e, ainda assim, com o intuito de fraudar à execução foi efetivada venda para a Apelante, na época menor de idade, e representada pelo pai e pela mãe, sendo o pai, irmão do devedor/vendedor.

Para ilustrar tal posicionamento, julgo importante transcrever um trecho da sentença combatida:

“(...) observa-se que a embargante defende o direito sobre o imóvel objeto da matrícula sob o nº 8213, do CRI da Comarca de Poxoréo/MT. Argumenta que não encontrou nenhum registro do crédito do embargado, razão pela qual não concorda com a decisão deste Juízo que reconheceu a fraude à execução. Sustenta a ausência de má-fé na aquisição do bem.

A decisão proferida em 28.03.2005, nos autos da ação de execução em apenso – código nº 88585 – foi assim fundamentada:

(...)

No caso em exame a distribuição da ação de execução formalizou-se em 18.12.1998, sendo que desde a data da citação não se encontrou bem passível de penhora. Outrossim, no dia 04.03.1999, o executado transferiu a propriedade do único imóvel (fls. 38) em favor de um menor impúbere, que segundo o exequente, seria sobrinha do executado.

Assim, considerando que a ação executiva já havia sido distribuída, anes de firmar a escritura pública de compra e venda do imóvel, não resta dúvida que, diante do visível estado de insolvência, de outros bens para atender a obrigação exequenda, o ato jurídico se caracteriza em flagrante fraude à execução.

É o que se vê da regra processual – art. 593 do Código de Processo Civil e seus incisos:

“Art. 593 – Considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:

(...)

II – quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência (...)”.

Daquela decisão não houve interposição de recurso.

A demanda executiva teve início em 18.12.1998; a alienação do imóvel, mediante a lavratura da escritura se deu em 04.03.1999; e, foi decretada fraude à execução em 28.03.2005.

Dúvida não há de que todos os requisitos necessários para a comprovação da fraude à execução restaram demonstrados no presente processo, quais sejam: pendência de ação que dá origem à constrição judicial; e frustração dos meios executórios, vez que a demanda executiva perdura há quase 21 (vinte e um) anos, sem que o exequente consiga receber seu crédito.

(...)

Portanto, configura-se a fraude à execução se a alienação é realizada após o ajuizamento da lide, ou seja, deve existir alguma ação, quer seja de conhecimento, cautelar ou execução capaz de reduzir à insolvência o devedor, na qual figure como devedor o alienante do bem.

O fato do executado alienar o único bem de sua propriedade viola a própria atividade de prestação jurisdicional do Estado, já que o patrimônio do devedor é a garantia dos seus credores, que não podem ser lesados por sua disponibilidade. Este é o motivo pelo qual todas as alienações fraudulentas, que possam causar a insolvência do devedor são repelidas pela legislação.

Assim, o ato da alienação não é nulo e nem anulável, gerando todos os efeitos entre as partes contratantes, sendo apenas ineficaz perante o credor exequente, não lhe sendo, portanto, oponível; situação esta que autoriza a continuidade da execução, inclusive com penhora do bem entregue a terceiro, como se, simplesmente, a venda não tivesse ocorrido.

Dispõe o artigo 792 do CPC:

(...)

IV – quando ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

(...)

A hipótese dos autos se enquadra no inciso IV, acima transcrito, já que à época da alienação tramitava contra o vendedor da coisa, a execução em apenso.

Mesmo que tenha ocorrido a anotação de impedimento sobre o bem, caracterizada restou a fraude, que não exige a arrematação para a sua configuração, mas uma vez ausente, o ônus da prova é daquele que alega a fraude, pois incerta a prova da ciência da demanda por parte do adquirente.

(...)

Em que pese o registro da penhora visar a publicidade do ato de constrição, com o objetivo de ser oponível perante terceiros, já que importa em presunção absoluta da fraude, in casu, a falta não induz ao desconhecimento da pendência do processo pelo adquirente, pois há forte indício nos autos que os terceiros sabiam da fraude arquitetada pelo devedor.

Por fim, importa ressaltar que, muito embora a Súmula n. 375/STJ tenha cunho protetivo em favor dos terceiros de boa-fé, a análise exclusivamente centralizada na configuração de má-fé, real ou presumida, decorrente da publicidade do registro da penhora, acaba por igualar à fraude à execução à fraude contra credores, institutos sabidamente distintos.

Conclui-se que a má-fé presume-se pela aplicação da norma legal, assim, enquanto atos praticados em fraude contra credores são anuláveis, aqueles perpetrados em fraude de execução classificam-se como ineficazes. Os primeiros são, pois, desconstituídos e os últimos declarados inexistentes.

O caso ora analisado mostra que, por vezes, análise da controvérsia não deve passar necessariamente pela comprovação irrefutável da ocorrência de má-fé de terceiros, mas deve centrar-se na conduta do próprio executado, sobretudo na sua capacidade de solver a dívida mesmo depois do ato de alienação.

Não reconhecer que a execução fraudada em situações com a dos autos, apenas porque não houve registro de penhora senão se tem provas irrefutáveis de má-fé da adquirente do imóvel (representantes legais), é instaurar precedentes para que ocorram negócios reduzindo devedor à insolvência e impossibilitando a satisfação do crédito do exequente, que também, ressalte-se, age de boa-fé (...).”

Com esses apontamentos, mostra-se insubsistente a tese de reforma da sentença com base na Súmula n. 375 do STJ, pois existe comprovação de má-fé da Apelante, terceira, na época menor e representada pelos pais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – POSTERIOR CONSTRIÇÃO JUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO – ALIENAÇÃO REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DEMONSTRAÇÃO – ARTIGO 792, IV, DO CPC/15 – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

A decisão agravada bem fundamentou acerca da comprovação da fraude à execução, nos termos do artigo 792, inciso IV, do CPC/15, por restar induvidoso nos autos a existência de ação de execução em andamento contra o devedor e vendedor do imóvel em questão, bem como a realização do contrato de compra e venda após o ajuizamento da ação executiva, quando os executados já tinham ciência da demanda.

Para caracterizar a fraude à execução, necessário que o devedor aliene bens, frustrando a execução e impedindo a satisfação do credor quando em curso demanda (executiva ou condenatória) com citação válida e que o ato de alienação ou oneração seja capaz de levar o executado à insolvência, bem como nítida ocorrência de má-fé entre o alienante e o comprador, o que ficou evidenciado nos autos.

Decisão monocrática em conformidade com o recurso repetitivo contido julgado pelo STJ, Corte Especial, REsp nº 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.

Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, caso seja unânime o julgamento”. (N.U 0015855-08.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 17/09/2019)

Assim, nenhum dos argumentos possui o condão de alterar o decreto sentencial combatido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021